Tribunal: TJDFT
Processo: 0707270-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1169 DO STJ. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING).

1. Tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva que demanda somente a realização de cálculos aritméticos ou que não exista discussão sobre a necessidade de prévia liquidação do título formado em sentença coletiva, não deve ser aplicada a determinação de suspensão do STJ, no que se refere ao Tema 1169.

2. Restando constatada a distinção entre o objeto do processo de origem e a do Tema 1169 do c. STJ, a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do processo é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e provido.